Tribunal: TJBA
Processo: 8001922-04.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001922-04.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCEL FERNANDO MARQUES MUNIZ SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA RANGEL CANARIO, BRUNO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO

APELADO: ALVARO BOTELHO REIS

Advogado(s)
:
JOANY BARBI BRUMILLER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO COMUM. CHEQUES PRESCRITOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR CONSTANTE NOS TÍTULOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ART. 62 DA LEI Nº 7.357/85. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO CAUSAL SUBJACENTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RÉU QUE ALEGA O PAGAMENTO DO DÉBITO GARANTIDO ATRAVÉS DOS CHEQUES. ROBUSTEZ DAS ALEGAÇÕES DIANTE DAS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001922-04.2020.8.05.0137
,
da Comarca de Salvador
em que figuram como Apelante
MARCEL FERNANDO MARQUES MUNIZ SANTOS
e Apelado
ALVARO BOTELHO REIS
.

ACORD
AM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator